Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-39.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULAS 501 STF E 15 STJ. REJEITADA. MÉRITO. (1) VINCULO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA. (2) SEGURADO. EMPREGADO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA. LESÃO. TRABALHO. NEXO CAUSAL. EXISTÊNCIA. TEMA 416 STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Conforme ressalva constante do art. 109, I, da CRFB e as Súmulas 501 STF e 15 STJ, a Justiça Comum Estadual é competente para julgar ação acidentária. 1.1. O afastamento de questão relativa a possível ocorrência de acidente do trabalho refere-se à análise do mérito desta ação. Preliminar rejeitada.
2. A manutenção da qualidade de segurado do INSS contemplará 12 (doze) meses após a cessação das contribuições e poderá ser prorrogada por igual período, acaso reste comprovado o desemprego do segurado, o qual conservará “todos os seus direitos perante a Previdência Social” em ambos os períodos, nos termos do art. 15, II, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991.
3. Quando não estiverem presentes os requisitos para a concessão do auxílio acidente comum ou a aposentadoria por invalidez e restar comprovado o nexo causal entre a lesão sofrida pelo segurado e o ambiente de trabalho, inclusive por prova testemunhal, o mesmo fará jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário, desde que exista redução temporária para a atividade laboral, nos termos dos arts. 19, caput, 21, caput, I, e 60, caput e parágrafo único, todos da Lei n. 8.213/1991, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 416.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.